Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OMISSÃO: NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS
I. Constatada a alegada omissão, acolhem-se os aclaratórios para deferir à assistência judiciária gratuita e, via de consequência, suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais (CPC, ART ́98, § 3o).
II. Embargos conhecidos e acolhidos, nos termos do item I da ementa.